Tribunal: TJES
Processo: 5000741-92.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000741-92.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO CARLOS FERNANDES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CONSOLIDAÇÃO DE LESÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência em ação previdenciária, com o escopo de obter a concessão do benefício de auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença acidentário decorrente de acidente de trabalho ocorrido em agosto de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar o preenchimento dos requisitos legais essenciais à concessão do benefício de auxílio-acidente, especificamente a existência de redução parcial e permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício de auxílio-doença pressupõe a existência de incapacidade temporária resultante de doença ou acidente, conforme disposição do caput do art. 59 da Lei 8.213/1991.

O auxílio-acidente ostenta caráter indenizatório e exige a consolidação de lesões decorrentes de acidente que resultem em sequelas e impliquem a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do caput do art. 86 da Lei 8.213/1991.

A prova pericial atesta a existência de sequela de traumatismo no indicador esquerdo, impondo limitações no manuseio de peças e ferramentas com a mão dominante.

A condição patológica consolidada demonstra a efetiva redução da capacidade laborativa para a profissão de funileiro, gerando desvantagem na competição do mercado de trabalho.

O termo inicial de pagamento do auxílio-acidente recai no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, por expressa determinação do § 2º do art. 86 da Lei 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A comprovação, por meio de laudo pericial, de sequelas consolidadas decorrentes de acidente de trabalho que impliquem redução da capacidade laborativa garante o direito ao recebimento de auxílio-acidente.

O termo inicial do auxílio-acidente incide no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, consoante a determinação legal do § 2º do art. 86 da Lei 8.213/1991.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso II do § 4º do art. 85; Lei 8.213/1991, caput do art. 59, caput e § 2º do art. 86, e art. 41-A; Lei 11.430/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJES, APL-RN 0019695-73.2017.8.08.0024, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000741-92.2024.8.08.0008

APELANTE:
RENATO CARLOS FERNANDES

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
RENATO CARLOS FERNANDES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, nos autos da ação previdenciária, ajuizada pelo recorrente contra
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, que julgou a improcedência do pedido principal.

Em suas razões, o recorrente alega a ocorrência de
error in judicando
, argumentando que a sentença indeferiu o pleito acidentário fundamentando-se na ausência de incapacidade total para o trabalho, confundindo os requisitos autorizadores do auxílio-doença com os do auxílio-acidente. Sustenta que o acidente ocupacional causou-lhe lesão grave na mão dominante e deixou sequela irreversível. Pontua que a documentação colacionada, consubstanciada em atestados médicos, perícia especializada da Justiça do Trabalho e laudo confeccionado pelo perito do juízo
a quo
, comprova a inequívoca redução parcial e permanente da capacidade para atuar como funileiro.

Com isso, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, determinando que o apelado conceda ao recorrente o benefício de auxílio-acidente a contar do dia seguinte da cessação do auxílio-doença, com o pagamento das parcelas vencidas.

Muito bem.

No caso, resta incontroverso que o autor foi acometido por acidente de trabalho em agosto de 2021, conforme CAT juntada em id. 18853970, percebendo auxílio-doença até 30/11/2021 (id. 18853971 e id. 18853972).

A irresignação do autor, ora apelante, se finca na necessidade de deferimento do auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença acidentário.

A teor do art. 59 da Lei 8.213/1991,
“o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Por outro lado, o art. 86 diz que
“o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Nota-se que enquanto o auxílio-doença acidentário é benefício pecuniário que pressupõe a
incapacidade temporária
decorrente de doença ou acidente, o auxílio-acidente possui natureza indenizatória em razão
da redução da capacidade laboral parcial e permanente do sujeito
.

In casu
, foi realizada perícia médica para verificação das condições de trabalho do autor (id. 18854807).

No laudo, o perito do juízo declarou que

o periciado
“apresenta sequela de traumatismo de indicador esquerdo”
(quesito 1); que apresenta
“redução de capacidade para a atividade habitual (inclusive do lar), que não impede o seu exercício, ainda que com maior dificuldade”
(quesito 4).

Registro, ainda, que o
expert
afirmou que, em razão das sequelas do acidente,
“há algumas limitações no manuseio de peças e ferramentas com a mão dominante”
pelo periciado para o desempenho de sua profissão habitual (quesito 14).

Portanto, restou comprovado por meio do laudo pericial que o recorrente padece de sequelas do acidente de trajeto que foi acometido, sendo registrado pelo
expert
que há limitações e dificuldade na realização das suas atividades.

Nesse sentido, muito embora apto ao trabalho, ficou demonstrada a redução da capacidade laborativa e a limitação ao labor, que, em última análise, perfaz condição patológica consolidada.

Notório que as limitações impostas pelo acidente de trabalho podem minorar a capacidade de o apelante competir no mercado de trabalho e exercer de modo igualitário suas funções, fazendo jus ao auxílio-acidente na forma do art. 86, da Lei n. 8.213/1991.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991. DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 - Realizada a prova pericial, restou concluído que o segurado, em função de acidente com nexo causal ocupacional, apresenta limitação flexo-extensão do 4º e 5º dedos de sua mão esquerda.
2 - Diante desse quadro, verifica-se que a sequela decorrente do acidente, ainda que seja leve, foi capaz de gerar uma pequena redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo Recorrido e, mesmo que a referida parte esteja laborando atualmente na função que exercia à época do acidente, restou comprovada a sua limitação física, estando em desvantagem frente aos demais trabalhadores na mesma função, conforme pontuou a Magistrada a quo, fazendo jus ao benefício de auxílio acidente, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91.
3 - Nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, a data de início do pagamento do auxílio acidente é a partir do dia seguinte que cessa o auxílio doença. 4 - A orientação o Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 905, fixou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. 5 - Apelação conhecida e parcialmente provida. Remessa Necessária Prejudicada. (grifei) (TJES; APL-RN 0019695-73.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/03/2022; DJES 01/04/2022).

A teor do §2º, do art. 86, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, que, no caso dos autos, é 30/11/2021 (id. 18854785).

Com efeito, deve ser acolhida a pretensão recursal para que se defira ao autor, ora apelante, o benefício de auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. Sentença e condenar o INSS ao pagamento do auxílio-acidente a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença acidentário (30/11/2021), com
correção monetária pelo INPC, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e, a partir da citação deve incidir a Taxa SELIC, que comporta juros e correção.

Tendo em vista o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §4º, II, do CPC, considerando a natureza ilíquida da sentença.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. Sentença e condenar o INSS ao pagamento do auxílio-acidente a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença acidentário (30/11/2021), com correção monetária pelo INPC, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e, a partir da citação deve incidir a Taxa SELIC, que comporta juros e correção.